Tribunal: TJDFT
Processo: 0704474-15.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. HOMICÍDIO COMETIDO MEDIANTE USO DE ARMA DE FOGO E NO INTERIOR DE ESCOLA PÚBLICA. CRIME COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS. FALHA NA SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS. PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A apelante pretende a condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais e pensão, em razão de homicídio cometido contra aluno dentro da sala de aula. Omissão no dever de guarda e vigilância de aluno matriculado na rede pública de ensino inexistente.
2. Fato é que o Estado, com medidas simples, poderia ter evitado o evento danoso, com a presença ostensiva da polícia ou até mesmo de mais seguranças e/ou vigilantes na entrada da escola. Desse modo, a ausência monitoramento na entrada dos alunos por meio de identificação ou de uma equipe de segurança reforçada no local foi fator determinante para que o homicídio ocorresse dentro da instituição de ensino, onde a Administração Pública tem o dever de garantir a integridade física dos alunos, professores e demais servidos que ali trabalham. Assim, tenho por caracterizada a responsabilidade civil subjetiva do Estado.
3. São indiscutíveis as ofensas morais reflexas suportadas pela Autora (esposa do falecido), porque intrínsecas à própria gravidade do evento morte, dispensando-se a prova do sentimento interno de angústia e mágoa intensa, que se revela in re ipsa. O arbitramento do valor indenizatório deve ser pautado nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. No caso concreto, considero que o valor indenizatório para a Autora está dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade e se adequa aos contornos da causa.
4. Cumpre, ainda, ao Distrito Federal pagar pensão mensal equivalente a 2/3 do salário mínimo, montante que seria destinado ao sustento da família, depois de deduzidas as despesas pessoais da vítima.
5. Apelação provida. Maioria.